Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724939-96.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME APELADO: ESTRELLA DE LUNA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE DECORACAO LTDA - EPP, PAULO NATALINO SILVA, JULIA TANIA DANTAS, THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA D E S P A C H O Intimem-se os apelados para se manifestarem no prazo de cinco (5) dias quanto ao cabimento do pedido de majoração do valor da reparação por danos morais formulado em contrarrazões, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator